Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDREA DANIELLE DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de indenização ajuizada por EDUARDO BATISTA BARBOSA, não acolheu a preliminar de ausência do interesse de agir em decisão saneadora. Irresignada, a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Na sequência, sustenta, em suma, que deve ser reconhecida a perda do interesse de agir e a ilegitimidade passiva da agravante, uma vez que o agravado ajuizou ação com causa de pedir e pedidos idênticos em demanda semelhante em desfavor do Distrito Federal, aponta nesse sentido, a necessidade de se observar o tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Não foi recolhido o preparo. Pelo despacho de ID. 22209317, oportunizei que a agravante apresentasse os documentos necessários para a comprovação da gratuidade de justiça ou que recolhesse o preparo. A agravante anexou os documentos de ID. 22369094. Pela decisão de ID. 22495372, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo. A agravante recolheu o preparo (ID. 22982690) e apresentou o agravo interno de ID. 22982689, fls. 01/06. A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 23854609). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Muito embora o feito tenha se enverado para discutir a questão da gratuidade de justiça – haja vista o não recolhimento inicial do preparo e o pedido de gratuidade do recurso, o qual foi indeferido pela decisão de ID. 22495372 – há que se assinalar que o preparo cuida de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Todavia, analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo de instrumento sequer preenche o requisito intrínseco de admissibilidade recursal, isto é o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto de cabimento-adequação na via utilizada. Com efeito, observo que o recurso apresentado se insurge contra questão não agravável, porquanto além de se tratar de decisão de saneamento do processo, a qual não comporta recurso imediato, sua insurgência é quanto ao não acolhimento das preliminares de interesse de agir e ilegimitadade para figurar no polo passivo da demanda. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, quais as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada (Id. 75697729 dos autos de origem), apenas saneou o feito e organizou o processo, de modo a delimitar as matérias passiveis de instrução probatória, fixando, assim, os pontos controvertidos e, portanto, não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015/CPC, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Isso porque, entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas questões lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita. Portanto, como a decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível a modificação da decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque não há perigo de inefetividade do processo, se a questão for postergada, para que sua análise ocorra em sede apelação. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Declaro prejudicado o recurso de agravo interno. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator